Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE DIREITO DE VISITAS. IRMÃ DO APENADO QUE RESPONDE POR TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PRESÍDIO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais, tal qual na situação vertente, em que a irmã do apenado foi flagrada realizando tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quando tentava entrar em presídio do DF. A concessão do pedido de visitação realizado por pessoa que está cumprindo pena encontra óbice no disposto no art.6o, da Portaria 008/2016 da VEP/DF.